Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-64.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESAVENÇA FAMILIAR - PARTILHA DE BENS – CONSTRANGIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. In casu, narra o autor que foi casado com Francisca Maria dos Santos, irmã da requerida, a qual faleceu em 03/08/2017. Afirma que a falecida sofria de um câncer, que os parentes da esposa não aceitavam a união e que foi registrado Boletim de Ocorrência, baseado em fatos inverídicos de maus tratos, para afastá-lo do lar quando sua companheira já encontrava-se em estado terminal. Segundo diz, o motivo da briga familiar é o imóvel de propriedade da falecida, adquirido antes do casamento, bem como o veículo adquirido na constância do casamento. Informa ter sido proferida decisão em seu favor, na Vara de Família dessa Circunscrição Judiciária, autorizando o retorno para a residência, mas continua sofrendo perseguição por parte da ré. Requer a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.
3. Como bem pontuado na sentença, “trata-se de briga familiar”, onde os desentendimentos ocorrem em torno da partilha de imóvel e veículo pertencentes à falecida, sendo certo que o autor não juntou aos autos qualquer prova ou mesmo indício de que tenha sofrido perseguição ou constrangimento por parte dos familiares da falecida esposa. Quanto à alegação de que tenha sido obrigado a deixar o lar por ordem judicial decorrente de notícia de maus tratos, não há nos autos prova de que a referida notícia em que a falecida era vítima tenha sido apresentada pela requerida, ou que o tenha feito de forma falaciosa. Ao contrário, verifica-se que o autor relata no Boletim de Ocorrências 3.310/2017 que Francisca foi a denunciante (ID 10388821 - Pág. 5)
4. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
5. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.